Tribunal: STJ
Processo: 1042345-38.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989852 - SP(2025/0258836-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ec4b87f4-d495-489b-9ce4-0b1ec2be48dd

Documento eletrônico VDA55102592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ec4b87f4-d495-489b-9ce4-0b1ec2be48dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989852 - SP(2025/0258836-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO CENTRO DE
ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP d
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu
agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (fls.
).
1.216/1.217
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.232/1.238
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54493245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:15
Código de Controle do Documento: 72ccec5c-a726-42c9-a451-b15df24e7779

VOTO
O recurso especial foi interposto contra o acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 1.143/1.145):
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa contra a sentença que
declarou a inexigibilidade de multa imposta à MVGB. Refeições Coletivas
Ltda., no valor de R$ 18.880,21, em decorrência de descumprimento
contratual. A sentença considerou que não houve a devida comunicação das
irregularidades que ensejaram a aplicação da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é a regularidade da comunicação das
infrações que justificaram a multa imposta à apelada, conforme estipulado
no contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem concluiu que a apelante não cumpriu as
formalidades contratuais para a imposição da multa, especialmente no que
tange à comunicação prévia e escrita das ocorrências que fundamentaram a
penalidade. As cláusulas contratuais exigiam que a Fundação Casa
informasse a MVGB sobre as falhas, permitindo a correção dos serviços, o
que não foi demonstrado nos autos. A ausência de prova de comunicação
formal e a falta de registro das ocorrências invalidam a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido, mantendo-se a sentença que declarou a
inexigibilidade da multa imposta.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação formal das
irregularidades que justificaram a multa torna sua imposição inválida. 2. O
cumprimento das obrigações contratuais deve ser demonstrado pelo órgão
responsável para a validade de penalidades.”
Legislação e Jurisprudência Relevantes: Legislação: CPC,
§§
art. 85,
3o e 11.
Jurisprudência do STJ: AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.292.733/RJ,
Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19/08/2024.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
ausência de afronta a dispositivo legal e à Súmula 7/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls.
):
1.224/1.225
A presente decisão viola o princípio da colegialidade, pois em decisão
monocrática, não conhece o agravo interposto, sem contudo analisar o
mérito e razões do agravo.
Houve, portanto, a cabal interrupção do seguimento da análise e
discussão da matéria violada, sem a decisão da alta Corte Colegiada.
[...]
Documento eletrônico VDA54493245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:15
Código de Controle do Documento: 72ccec5c-a726-42c9-a451-b15df24e7779

Em sede de Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Especial,
esta agravante fundamentou de forma clara e precisa que o Recurso
Especial interposto não pretendia o reexame de provas e em diversas fases
do processo prequestionou os dispositivos violados.
“In casu”, o v. acórdão recorrido violou lei infraconstitucional e o
Recurso Especial não pode ser obstado com decisão não fundamentada em
razões de fato e direito pelo Tribunal a quo.
Ao revés, o Agravo em Recurso Especial “sub examine” foi
devidamente fundamentado devendo ser analisada por esta Instância
Superior a seguinte questão: Houve violação da legislação infraconstitucional?
Assim, Doutos Ministros, a Agravante deixou claro em seu Agravo que
não pleiteia uma nova instrução probatória. Tampouco pleiteia valoração de
prova.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
se opõe às razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não trouxe argumentação suficiente direcionada
a atacar os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de afronta a
dispositivo legal e à Súmula 7/STJ.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
refutados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:15
Código de Controle do Documento: 72ccec5c-a726-42c9-a451-b15df24e7779

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.852 / SP
Número Registro: 2025/0258836-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10423453820198260053 202101323382 22070812120198260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA
ADVOGADO : MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
ADVOGADA
: SIMONE VIEIRA DA ROCHA - SP188008
AGRAVADO
: M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA
ADVOGADO : MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
TERMO
Documento eletrônico VDA55100286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:51
Código de Controle do Documento: 1e4bfdb3-a091-4564-9386-502359c61b01

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:51
Código de Controle do Documento: 1e4bfdb3-a091-4564-9386-502359c61b01